Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710953-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE PROCES DE DADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos proposta por DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE PROCES DE DADOS LTDA (Processo no 0704194-44.2021.8.07.0018), deferiu a tutela vindicada, consistente em suspender o trâmite do processo administrativo de responsabilidade no 00040-00001130/2021-53 até o julgamento do mérito da ação. Eis o teor da decisão agravada: ”A autora formulou pedido de tutela cautelar incidental para determinar a suspensão do processo administrativo de responsabilidade no 00040-00001130/2021-53 até o julgamento do mérito desta ação (ID 110013841), tendo o réu se manifestado contrariamente a esse pedido (ID 116570729). Objetiva a autora com esta ação a rescisão do contrato celebrado entre as partes, recebimento de valores e indenização por danos materiais e no processo administrativo apura-se o descumprimento contratual por parte da autora com a finalidade de aplicação de penalidade. Sustenta a autora a conexão entre os feitos, ainda que em poderes distintos, mas o réu entende que não há justificativa para a suspensão do processo administrativo porque não se discute nesta ação a correção ou não do processo administrativo, não obstante tenha afirmado. Indiscutivelmente que eventual acolhimento dos pedidos formulados nesta ação irão afetar eventual aplicação de penalidade no processo administrativo, posto que para que haja condenação do réu ao pagamento de valores e indenização por prejuízos necessariamente deverá ficar demonstrada a sua inadimplência contratual, posto que se trata de relação obrigacional decorrente de contrato administrativo e para a aplicação da penalidade administrativa deve ser reconhecida a inadimplência contratual da autora. Há uma contradição lógica nisso. Evidentemente que há independência entre as esferas judicial e administrativa, mas o prosseguimento de ambos os feitos pode gerar a situação contraditória de reconhecimento de inadimplência contratual de ambas as partes, o que não é possível. Portanto, tem-se que o procedimento administrativo deve realmente ser sobrestado até a solução desta ação, posto que em razão do deferimento de prova pericial em duas áreas distintas e de produção de prova testemunhal retardará o julgamento final. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 110013841 para determinar a suspensão do processo administrativo de responsabilidade no 00040-00001130/2021-53 até o julgamento do mérito desta ação. Intime-se o réu para o cumprimento desta determinação.” Id. 120237612, dos autos na origem Em suas razões recursais (id. 34267278), o agravante, preliminarmente, alega nulidade da decisão agravada, por não ter o Juízo a quo cumprido com a sua obrigação de motivar devidamente as suas decisões, pois em momento algum faz menção aos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, que são pressupostos essenciais para o deferimento de tutelas de urgência. Nesse contexto, discorre acerca do dever de fundamentação das decisões judiciais, fazendo menção ao art. 93, da Constituição Federal, assim como à doutrina pátria sobre o tema. No mérito, defende restar ausentes os requisitos para concessão da tutela pleiteada. Aponta que o risco de decisões conflitantes entre o procedimento administrativo e judicial é uma contingência inerente à independência entre as instâncias e ao princípio da separação de poderes (art. 2° da Constituição Federal), pois, segundo afirma, sempre que uma ação judicial tiver por objeto a anulação de um processo administrativo, haverá risco de decisões conflitantes. Sustenta que apenas a existência de circunstâncias conflitantes das duas esferas não é suficiente para suspender o processo administrativo, sendo necessário, além do risco de contradição, que a parte autora demonstre a relevância da sua fundamentação, ou seja, que efetivamente há uma aparência de nulidade do ato impugnado, além do risco de algum dano de difícil reparação. Afirma que, na hipótese, o que está em discussão é a ocorrência do descumprimento contratual, matéria esta que é fato incontroverso, sob o qual inclusive incide o manto da coisa julgada, pois a decisão proferida no MS n° 07013770720218070018 foi expressa quanto ao tema. Acrescenta não haver nenhum documento dos autos que faça prova da inadimplência do Distrito Federal, ou que a Administração Pública tenha, de alguma forma, dado ensejo aos atrasos no cumprimento do cronograma, ou que o Distrito Federal tenha descumprido qualquer norma aplicável, ou da ausência de recursos financeiros ou, ainda, das alegadas perdas e danos da Autora. Assegura que a empresa agravada é quem não vinha cumprindo os prazos de entrega dos serviços contratados, tecendo arrazoado acerca do conteúdo constante no processo administrativo, em especial sobre as reuniões realizadas, com formalização de acordo e concessão de novos prazos para entrega dos serviços pela Agravada. Por esta razão, aduziu ser inevitável a suspensão do contrato e a instauração e processo para aplicação de penalidade. Pontua que as alegações de fato da autora, ora agravada, não estão minimamente demonstradas, merecendo aprofundada instrução probatória, tanto que será realizada prova pericial. Registra a possibilidade de prejuízo para a Administração Pública, caso seja suspenso o trâmite administrativo, diante da inexecução contratual da agravada. Ao final, requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de indeferir o pedido de tutela formulado pela parte autora. Sem preparo, por isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e seguintes do vigente Código de Processo Civil. Cumpre destacar que a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão da tutela antecipada, pela via do agravo de instrumento, condiciona-se à presença simultânea de relevante fundamentação e possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I do CPC, de modo que a falta de algum deles o inviabiliza. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos autos de origem e das provas lançadas para justificar a pretensão, que envolve o prosseguimento do processo administrativo, principalmente porque há questões a serem averiguadas com mais cautela, inclusive diante da prova pericial a ser realizada. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente, não vislumbro a sua presença, não tendo o agravante trazido qualquer fato ou prova concreta que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem antes de submeter o recurso ao colegiado. Registro, por fim, que a questão afeta à nulidade da decisão, suscitada preliminarmente pelo Agravante, será apreciada quando da análise do mérito deste recurso. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reavaliação dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora